Tribunal: TJMT
Processo: 1024894-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024894-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento, Honorários Periciais, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), ELIANA FERREIRA CARDOSO - CPF: 830.562.541-91 (AGRAVANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, POR ACIDENTE DE TRABALHO
– INDEFERIMENTO DA PROVA EMPRESTADA - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EXTINTA NA JUSTIÇA FEDERAL – PRESCINDIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA JÁ CONCLUÍDA NOS PRÓPRIOS AUTOS

-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao julgador a decisão sobre a realização das provas, sendo escorreito o indeferimento daquelas que entender impertinentes (art. 370 do CPC), ainda mais quando já oportunizado e concluído no processo a realização da perícia técnica, que possibilitou o esclarecimento das controvérsias.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por
Eliana Ferreira Cardoso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1016527-86.2021.8.11.0003, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo e determinou a remessa dos autos à Subseção Judiciária Federal de Rondonópolis (id. 152701681).

Narra que, inicialmente, distribuiu a ação previdenciária na Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis-MT, sob o número 1003214-11.2019.4.01.3602. Designada a perícia médica, o perito judicial concluiu que as patologias possuem nexo causal com o trabalho (doença ocupacional), por essa razão o Juízo declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal e extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

Sustenta que, mesmo sendo pleiteado, o Juízo Estadual não aproveitou o laudo pericial produzido na ação que tramitou perante a Justiça Federal, como prova emprestada, a fim de comprovar o nexo de causalidade das patologias com o trabalho.

Por isso, requer a antecipação da tutela recursal para “
determinar o RESTABELECIMENTO do benefício previdenciário (NB: 6266542203 - DCB: 17/06/2021)
”
. No mérito, o provimento do recurso para
“
utilização do Laudo Médico Pericial e a Sentença da Justiça Federal (1003214-11.2019.4.01.3602) como provas emprestadas, devendo ser reconhecido o nexo de causalidade das patologias com a função braçal (servente) exercida há mais de 30 anos”

(id. 152701673).

O efeito suspensivo foi concedido, em parte,
para
determinar a suspensão da decisão atacada, até o julgamento do mérito do agravo
(id. 154064695).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 161363675).

A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar no feito (id. 165137688).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por
Eliana Ferreira Cardoso
, contra a decisão que reconheceu a incompetência absoluta do Juízo e determinou a remessa dos autos à Subseção Judiciária Federal de Rondonópolis (id. 152701681).

Importante ressaltar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Consta que a
Ação para
Restabelecimento de Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho
, proposta por
Eliana Ferreira Cardoso
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, objetiva que o restabelecer o citado benefício previdenciário.

O magistrado
reconheceu a incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Subseção Judiciária Federal de Rondonópolis (id. 152701681), nos seguintes termos:

“(...) Vistos etc.,

Trata-se de Ação Previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho com pedido de tutela, movida por Eliana Ferreira Cardoso em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social.

Pois bem, Juntada perícia em ID. 67467559, o perito aduziu que:

(...) 22) Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas? R: NÃO. DOENÇAS DEGENERATIVAS. 23) Há lesões consolidadas decorrentes de acidente? R: NÃO. (...) 2. Esclareça o Perito Judicial no que consistem as doenças apresentadas pelo Periciando. Estas doenças se encontram em estágio evolutivo (descompensado) ou estabilizado? R: DOENÇAS DEGENERATIVAS.

5- Conclusão AUTORA COM QUADRO CRÔNICO DEGENERATIVO EM COLUNA LOMBAR COM LIMITAÇÃO PARCIAL DE MOVIMENTO.

Assim, verifica-se que a incapacidade da parte autora é decorrente de doença degenerativa e não de acidente de trabalho.

Ressalta-se que as doenças degenerativas não são equiparadas a acidente de trabalho.

(...)

A Constituição Federal define em seu artigo 109, inciso I, que compete a Justiça Federal processar e julgar as causas em que entidades autárquicas pertencentes à União sejam partes.

(...)

Não é de se olvidar que a Constituição Federal em seu artigo 109, inciso I, excetuou da competência da Justiça Federal as causas decorrentes de acidente de trabalho, vejamos: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Entendimento que é inclusive o enunciado da Súmula 15 do STJ: “Comete a justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.” Conforme visto a Justiça Estadual só poderá julgar litígios em que seja parte o INSS em duas hipóteses: 1) em exercício de função delegada ou 2) quando a causa de pedir decorrer de acidente de trabalho.

Quanto à primeira hipótese, é de conhecimento público que este município é agraciado por uma Subseção Judiciária Federal, logo afastada a hipótese de exercício de função delegada, nos termos definidos pelo §3o do artigo 109 da Constituição Federal.

Com relação à segunda hipótese, veja que a causa de pedir não deriva de acidente de trabalho, trata-se de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez em decorrência de doença degenerativa, hipótese em que a lei e a Constituição não prorrogam a competência ao juízo estadual se em sua Comarca houver sede da Justiça Federal, como no caso.

Deste modo é de se afastar a competência desta Vara Estadual. Levando em conta ainda que a Subseção Judiciária Federal em Rondonópolis se encontra mais perto do domicílio do autor do que as Varas Federais da Capital deste Estado, o que facilitará o gozo do seu direito de acesso à justiça, hei por bem declinar a competência para processar e julgar o feito para a Subseção Judiciária Federal em Rondonópolis, considerando todo o exposto nesta decisão. Ante o exposto, reconhecida a incompetência deste Juízo, remetam-se os autos a Subseção Judiciária Federal de Rondonópolis, com as devidas homenagens de estilo. (...)”

Irresignada, narra a Autora que, inicialmente,
distribuiu ação previdenciária na Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis-MT, sob o número 1003214-11.2019.4.01.3602, cuja perícia concluiu que as patologias que a acometem possuem nexo causal com o trabalho (doença ocupacional), por essa razão o Juízo declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal e extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

Aqui, na verdade, a Agravante, busca a revogação da decisão agravada e, via de consequência, que lhe seja autorizado utilizar como prova emprestada o laudo pericial
(id. 152701677)
e sentença
(id. 152701678)
, oriundos da Justiça Federal (Processo no
1003214-11.2019.4.01.3602)
, produzidos em anterior ação previdenciária lá distribuída e julgada extinta,
in verbis
:

“(...) Trata-se de ação ajuizada por ELIANA FERREIRA CARDOSO em face do INSS, em que se objetiva a conversão do benefício de auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) em aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente).

Na perícia médica realizada em 05/10/2020, a perita concluiu que a autora é portadora de hérnia de disco (CIDM51.2), espondilose (CID M77.1) e epicondilite lateral (CID M47.8), apresentando-se
parcial e permanentemente incapacitada para o exercício de atividades laborais
(laudo de ID n. 364625356, quesitos 3, 3.2 e 3.3).

Segundo a ‘expert’,
a incapacidade decorre de doença que possui natureza ocupacional, que se desenvolveu devido a levantamento de peso de maneira inadequada
(quesito 3.1).

No quesito 8, a profissão declarada da demandante é serviços gerais, sendo que, pela análise da CTPS de ID n. 111204910, é possível inferir que ela também laborou como doméstica e até servente de obras, denotando trabalho estritamente braçal, que exige força e sobrecarga na coluna, atividade que, segundo a conclusão pericial, ocasionou a patologia incapacitante – hérnia de disco.

Desse modo,
resta evidente que a patologia que gerou a incapacidade foi causada pela atividade laboral exercida pela autora, caracterizando-se, assim,
doença ocupacional, equiparada a acidente de trabalho, situação que atrai a competência da Justiça Estadual, em virtude de exceção constante da parte final do inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

(...)

Por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC c/c o artigo 51, inciso III, da Lei 9.099/95, aplicado analogicamente à espécie." (Destaquei)

Em regra a prova deve ser produzida no mesmo juízo, em atenção ao princípio da identidade física do juiz, da imediatidade na coleta da prova, da oralidade e da concentração probatória em audiência.

O deferimento da prova emprestada deve ocorrer quando não há possibilidade de ser repetida em outro processo (por exemplo: falecimento da parte/testemunha, local a ser periciado está desativado), hipótese que não ocorreu no caso em exame.

Claro, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual, a jurisprudência e a doutrina recomendarem a aplicação da prova emprestada, incumbindo ao magistrado observar com cautela os requisitos para sua utilização, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório e a ampla defesa.

Contudo, constata-se que, nesta ação, idêntica prova já foi produzida, ou seja,
expert
nomeado pelo juízo singular apresentou, de forma fundamentada, laudo pericial médico, cuja conclusão, de forma fundamentada, foi de que as patologias que acometem a Recorrente não possuem nexo causal com o trabalho (doença ocupacional). Confira-se:

“(...) 4- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUTOR

1.

Apreciando o Laudo Médico Pericial anexo emitido pela perita da Justiça Federal de Rondonópolis-MT, observa-se que a profissional constatou INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, em decorrência ao exercício da atividade laborativa penosa por mais de 30 anos, desgastando assim sua coluna e ombros
. Veja-se o que aduziu a Dra. Leilane Passoni Marçal (Ortopedista e Traumatologista, CRM/MT 10.071, TEOT 19907, SBOP 779), em 07/10/2020:
O médico do trabalho pode discordar dos termos de atestado médico emitido por outro médico, desde que justifique esta discordância, após o devido exame médico do trabalhador, assumindo a responsabilidade pelas consequências do seu ato. (grifei)

Sendo assim, à luz da Resolução no 1.488/98 e do Parecer no 10/2012 do CFM, diga o Dr. Perito:

1.1) É possível acolher o diagnóstico de incapacidade parcial e permanente sem possibilidade de reabilitação profissional (em razão das condições pessoais e da falta de experiencia)? Em caso negativo, explique fundamentadamente seu parecer.
R: PARCIALMENTE. AUTORA PODE SER REABILITADA EM ATIVIDADE COMPATIVEL COM SUA LIMITAÇAO, POIS TEM 49 E ENSINO MEDIO COMPLETO, SUPERIOR A MAIS DE 70 % DFA POPULAÇAO
.

2. Esclareça o Perito Judicial no que consistem as doenças apresentadas pelo Periciando. Estas doenças se encontram em estágio evolutivo (descompensado) ou estabilizado?
R: DOENÇAS DEGENERATIVAS

3. Qual a função laboral que a Autora exerce?

R: DOMÉSTICA

4. Há quanto tempo a Autora labora na mesma função?

R: 30 ANOS

5. A doença da qual a Autora está acometida lhe traz limitações para o trabalho? Em caso afirmativo, de que forma? R: SIM. COMO DESCRITO ACIMA 6. Qual o grau de instrução da Autora?
R: ENSINO MÉDIO COMPLETO

7. A Autora tem sua capacidade de trabalho reduzida? Se positivo, de que forma?
R:SIM, PARA ATIVIDADES DE SOBRECARGA EM COLUNA

8. A Autora já foi considerada incapacitada para sua atividade laborativa pelo INSS devido à sua enfermidade? R:SEM INFORMAÇÃO

9. Existe a possibilidade de melhora de seu quadro clínico?
R: NÃO

10. Caso constatada a incapacidade, esta é total ou parcial, levandose em consideração ainda os aspectos sociais do caso em específico? É permanente ou temporária? Se, permanente é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?
R:PARCIAL, PARA ATIVIDADES DE SOBRECARGA EM COLUNA

(...)11.
A doença/moléstia ou consequências desta(s) irradia sintomas para algum ou alguns membros do corpo além do afetado pela enfermidade? Caso positivo, irradia para qual ou quais membros ou partes do corpo?

R: PERNA ESQ

12. Que tipo de sintoma(s) é (são) irradiado(s)?

R: DOR 1

O(s) membro(s) atingido(s) pelo(s) sintoma(s) e irradiações descritos nos quesitos anteriores, afetam, ainda que minimamente ou em grau leve, a capacidade laborativa da função que exercia?

R:
GRAU LEVE 1

. A autora faz uso de medicamento (s)? Em caso afirmativo, quais as possíveis reações adversas e efeitos colaterais podem ocorrer ao uso? R: ANALGÉSICOS PARA A DOR. SEM EFEITO ADVERSO DE RELEVÂNCIA

15. Quais os exames e testes clínicos realizados na perícia médica judicial que fundamentam as respostas aos quesitos anteriores? R: TESTES DE MOVIMENTO EM COLUNA, QUADRIL E OMBROS

16. Considerando o nível de escolaridade, idade e o tipo de atividade da parte autora e a atividade econômica da região, é possível o mesmo, com a doença a que está acometido, conseguir laborar?
R:SIM, COMO JÁ RESPONDIDO

17. Ainda levando em conta as questões de ordem socioeconômica, é viável, sob o ponto de vista médico, que se promova a reabilitação profissional da parte autora, sem prejuízo do seu tratamento/restabelecimento? R: SIM

18. Qual a especialidade do Perito Judicial? R:PERITO MÉDICO E MÉDICO DO TRABALHO

19. Demais esclarecimentos que entender necessários R: 5-
Conclusão AUTORA COM QUADRO CRÔNICO DEGENERATIVO EM COLUNA LOMBAR COM LIMITAÇÃO PARCIAL DE MOVIMENTO
(...)” (Destaquei)

A propósito, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre hipótese de prescindibilidade da prova emprestada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAGAMENTO PROVISÓRIO DE ALUGUÉIS – INCIDÊNCIA DO REAJUSTE PELO IGP-M – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PELO IPCA EM RAZÃO DA PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE – ÍNDICE ESTIPULADO EM CONTRATO –
PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO DE PLANO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DO USO DA PROVA EMPRESTADA – PRESCINDIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS – PERITO JÁ NOMEADO
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Compete ao julgador a decisão sobre a realização das provas, sendo escorreito o indeferimento daquelas que entender impertinentes (art. 370 do CPC), ainda mais quando já oportunizado no processo a realização da perícia técnica com a respectiva nomeação do perito, possibilitando esclarecimento das controvérsias.
” (N.U 1008692-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021) (Destaquei)

Diante desse contexto, não merece reforma a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Eliane Ferreira Cardoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023